Tribunal: TJDFT
Processo: 0003059-51.2015.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO MÁXIMO. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. SÚMULA 527 DO STJ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”. (Súmula 527, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
2. O laudo de exame psiquiátrico reconheceu a periculosidade do apelante e recomendou a permanência dele em regime de internação para tratamento, devendo ser mantida a sentença que limitou o tempo de internação à quantia de pena abstratamente cominada ao delito.
3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.